Tribunal: TJMT
Processo: 1018058-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018058-22.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCAS BATISTA BORGES - CPF: 063.972.941-02 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIZIANE OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 038.759.191-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP E PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) MESES DESDE A SUBMISSÃO DO SUSPEITO ÀS RESTRIÇÕES DIVERSAS, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSTERIOR RECIDIVA CRIMINOSA, TENTATIVA DE EVASÃO OU PROVOCAÇÃO DE TRANSTORNOS NAS INVESTIGAÇÕES OU PROCESSO PENAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar.

2. Desta feita, não subsistindo condição de admissibilidade do art. 313 do CPP e tendo os fatos ilícitos ocorrido há mais de 08 (oito) meses, sem que exista qualquer notícia de que o recorrido descumpriu as cautelares diversas a ele impostas, investiu novamente contra a vítima e seus familiares, foragiu do distrito da culpa ou tumultuou as investigações ou o processo criminal eventualmente instaurado, é certo que o pedido do Ministério Público não encontra suporte normativo e carece de cautelaridade, a ensejar a conclusão de que as restrições já fixadas ao suspeito por ocasião do r.
decisum
combatido são suficientes e adequadas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

LUCAS BATISTA BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n.o
1002154-20.2021.8.11.0013

(PJe)
, que
homologou o auto de prisão em flagrante delito e
concedeu a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares do art. 319 do CPP
em face de
LUCAS BATISTA BORGES
, suspeito da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 147,
caput
, e no art. 129, §9o c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
104803529, o i. Órgão Ministerial pretende
a reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e da reiteração delitiva do suspeito, que ostenta três medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor e, na data de 03/04/2021, fora preso em flagrante por supostamente cometer outro delito de ameaça no âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher, a evidenciar o risco que a sua liberdade representa à integridade física e psíquica da vítima.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
104803539,
a i. Defensoria Pública rechaça as alegações da acusação e pugna pelo não provimento do recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
104803541
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
108238963
, opinou pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso em sentido estrito, mantendo-se intacta o r.
decisum
combatido.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
no dia
06/05/2021
o recorrido
LUCAS BATISTA BORGES
foi preso em flagrante delito por supostamente praticar os delitos tipificados no art. 147,
caput
e no art. 129, §9o c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal em face de sua ex-companheira
Deiziane Oliveira da Conceição
, pois teria prometido matá-la e aos filhos desta acaso a vítima retirasse os móveis da residência onde coabitavam, bem assim, tentou agredi-la com um pedaço de madeira e, na presença dos policiais militares, que foram acionados e deram voz de prisão ao suspeito, em tese, disse que não ficaria preso por muito tempo e, ao sair da cadeia, mataria a ofendida.

Remetido o auto de prisão ao juízo,
sem ouvir previamente o Ministério Público
, o MM. Magistrado plantonista homologou o flagrante e, por entender que inexistem os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, concedeu ao recorrido a liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I e IV, do mesmo
codex.

Na sequência, o
Parquet
, discordando dessa decisão, interpôs o recurso em sentido estrito ora em apreço, nos termos já relatados.

A razão, porém, não lhe socorre
.

De proêmio, impende salientar que a custódia processual tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Além disso, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade da prisão preventiva se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Nessa vereda,
in casu
, ainda que se possa constatar a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, por existirem elementos aptos no caderno processual a demonstrar a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, nesta incluída a integridade física e psicológica da vítima, diante do reiterado comportamento agressivo do recorrido, que ostenta outros registros criminais, também, por crimes praticados no âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher, neste momento,
não há falar em satisfação de ao menos uma das condições de admissibilidade do
art. 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque, os delitos imputados à
LUCAS
são os de
ameaça
e
tentativa de lesão corporal
, cujas penas previstas em abstrato são, respectivamente, de “
detenção, de um a seis meses, ou multa
” e “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”, sendo que sobre esta última incidem as frações de redução de “
um a dois terços
”, em razão da regra contida no art. 14, inc. II e parágrafo único, do CP. Logo, evidente que o somatório de tais patamares máximos não ultrapassa 04 (quatro) anos, a
afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP
.

Além disso, o recorrido se encontra civilmente identificado e, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que não ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso,
a repelir os pressupostos previstos no §1o e no inciso II do art. 313 do CPP
.

E, inobstante os delitos tenham sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar e que, à época dos fatos, contra o suspeito estavam em vigor as medidas protetivas de urgência decretadas nos autos n.o 1001629-38.2021.8.11.0013 em favor de
Deiziane Oliveira da Conceição
, o que, a teor do disposto no
art. 313, inc. III, do CPP
, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento de tais providências, esta condição de admissibilidade não mais subsiste, pois, ao acessar o referido processo no sistema PJe 1o Grau, constatei que, na data de
18/08/2021
, foi extinto com exame do mérito,
sendo as protetivas revogadas
, em razão do decurso do prazo e ausência de pedido da vítima para que fossem prorrogadas.

À vista disso, a medida segregatícia pleiteada pelo
Parquet
não mais encontra suporte normativo que admita a sua decretação.

Nesse sentido se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9o E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2.
Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e injúria, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima.

3. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo”
(N.U 1018066-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020). Grifei
.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Fosse pouco, os fatos criminosos da hipótese versada supostamente ocorreram em
06/05/2021
e a irresignação da acusação está datada de
07/05/2021
(ID
104803529), ou seja,
há mais de oito meses
, sem que tenha sobrevindo notícia de qualquer elemento contemporâneo que justifique, atualmente, a imposição da prisão preventiva ao recorrido.

Não foi trazido fato novo que evidencie ter o suspeito, durante estes oito meses, descumprido as cautelares diversas a ele impostas, investido novamente contra a vítima ou seus familiares, foragido do distrito da culpa ou tumultuado as investigações ou eventual processo criminal instaurado
,
tornando plausível concluir que a medida adotada pelo MM. Juiz singular de fixar tão somente as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP foram eficazes e adequadas.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – LONGO DECURSO DE TEMPO – ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que o réu tenha praticado atos que caracterizem a imperatividade de sua segregação cautelar, inexistindo registros de que tenha descumprido as condições impostas à sua liberdade provisória
”.
(RSE 61617/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017). Grifei.

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.

3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018). Grifei.

Em sendo assim, constatado o transcurso de mais de 08 (oito) meses desde o pedido de prisão preventiva do recorrido, sem qualquer notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar os fins e meios do processo, considero inviável a pretensão do Ministério Público, revelando-se suficientes, por ora, as medidas cautelares não prisionais já impostas pelo magistrado singular, as quais, aparentemente, não foram descumpridas até então.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n.o
1002154-20.2021.8.11.0013

(PJe)
, que concedeu a liberdade provisória a
LUCAS BATISTA BORGES
, submetendo-o a cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022